Tribunal: TJPA
Processo: 0801173-54.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801173-54.2022.8.14.0401

RECORRENTE: JOAO VITOR AUSIER RODRIGUES

RECORRIDO/RECORRENTE: DIVISÃO DE HOMICÍDIOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO: Nº 0801173-54.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOAO VITOR AUSIER RODRIGUES (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia do recorrente, reservando ao Conselho de Sentença a deliberação sobre o mérito da acusação.
In casu
,
nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Recorrente não se encontra envolvido na ação delituosa, devendo ser afastada a pretensão de impronúncia.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO: Nº 0801173-54.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOAO VITOR AUSIER RODRIGUES (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOAO VITOR AUSIER RODRIGUES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o pronunciou como incurso no delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

Aduz o Recorrente que deve ser impronunciado, pois a perícia não comprovou a autoria do delito, eis que o uso de capacete impossibilitou a visualização das características faciais. Informa que as testemunhas arroladas pela acusação não presenciaram o fato criminoso. Aponta ausência de fundamentação idônea nas qualificadoras referentes ao motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Decisão mantida, id-14974794.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Na decisão de pronúncia, nos termos do art.
413,
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos.

A peça acusatória narra, em síntese, que “
No dia 13/12/2021, por volta de 01:00 hora, a vítima EVERSON ALMEIDA BARROS OLIVEIRA, sofreu disparos de arma de fogo tendo como autores duas pessoas que estavam em uma motocicleta de cor azul na Travessa São Sebastiao, bairro da Sacramenta, Belém/PA, sendo uma delas o atirador/executor, e, a outra pessoa participou pilotando a motocicleta. (...). De acordo com as testemunhas inquiridas no inquérito policial e a versão do próprio denunciado, a vítima mantinha um relacionamento amoroso com o denunciado JOÃO VITOR AUSIER RODRIGUES e ainda com a testemunha EVERTON MATHEUS BARROS NAZARÉ. O relacionamento entre a vítima e o denunciado era conturbado e baseado em troca de presentes, inclusive uma motocicleta. O denunciado tinha outro relacionamento com uma mulher e não desejava que sua relação com a vítima viesse a conhecimento público. (...)
.” (sic)

A materialidade se comprova diante do laudo necroscópico, da certidão de óbito, perícia do local do crime e depoimentos das testemunhas, id-14974532. Os indícios de autoria restam demonstrados pelas provas testemunhais colacionadas aos autos, id-14974744, que apontam para o ora Recorrente.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.
Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Recorrente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Sendo assim, afasto a pretensão de impronúncia, a qual somente poderia ser declarada diante da inexistência de prova da materialidade do fato ou da ausência de indícios suficientes de autoria, o que não é caso dos autos.

Não há também que se falar em
ausência de fundamentação idônea nas qualificadoras referentes ao motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que há indícios nos autos a respaldar as referidas qualificadoras, devendo as mesmas permanecer, a fim de que o Tribunal do Juri, como juiz natural da causa, delibere a respeito, apreciando e sopesando o conjunto probatório.
Quanto ao motivo fútil há indícios nos autos de que o acusado não queria expor o relacionamento amoroso que mantinha com a vítima.

No que pertine ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, ressalto que a vítima foi surpreendida em via pública por dois indivíduos com arma de fogo.

Desta forma, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu retrataria questão relacionada ao mérito da causa de competência do Júri Popular.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II e IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO –INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA - PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.
2. Neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (12671128, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14).
(destaquei)

Sendo assim, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que a análise aprofundada das provas existentes nos autos cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/10/2023